Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM SISTEMAS DISPONÍVEIS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. REQUERIMENTO DE EXEPDIÇÃO DE OFÍCIO A CNSEG E INSTITUIÇÕES DETENTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, APLICAÇÕES FINANCEIRAS E PREVIDÊNCIA PRIVADA. INDEFERIMENTO. VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA NÃO ESGOTADAS. DILIGÊNCIAS A CARGO DA CREDORA NÃO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Infojud, e-RIDF e Renajud, a fim de proceder à penhora de bens de propriedade da executada, as diligências restaram infrutíferas. Ato contínuo, o banco exequente requereu a expedição de ofícios à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, para a busca de investimentos em fundos de Previdência Privada em nome da pessoa jurídica executada, bem como a instituições detentoras de fundos de investimento e aplicações financeiras, para prestarem informações acerca de valores existentes em nome da devedora, medidas que foram indeferidas na r. decisão.
2. Não há nos autos a demonstração de que o exequente tenha efetuado diligências ao seu alcance a fim de localizar bens da pessoa jurídica agravada. Tampouco se verifica no caso o esgotamento de meios necessários para apurar a existência de bens da devedora suficientes à satisfação do débito. Desse modo, não resta caracterizada a excepcionalidade da situação a justificar a expedição de ofícios requerida pela instituição financeira credora.
3. Ademais, não se vislumbram, na hipótese, a utilidade e a eficácia das diligências requeridas pelo agravante, pois, infrutífera a consulta no sistema Bacenjud, depreende-se que não há não há fundos de investimento ou aplicações financeiras em nome da executada. Ainda, acerca da pretensão de apurar a existência de planos de previdência privada mantidos pela devedora, salienta-se a possibilidade de eventual plano de previdência privada ser destinado aos funcionários ou sócios da pessoa jurídica executada, situação que impediria o bloqueio de valores de pessoas estranhas à lide.
4. Recurso conhecido e desprovido.